Tribunal: TJES
Processo: 5016246-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016246-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACYR ARTEMES MENEGATTI JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Moacyr Artemes Menegatti Junior contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA nº 8657/2018, nos autos da ação de execução fiscal nº 5003516-38.2019.8.08.0014. O agravante sustenta que se retirou da sociedade em 22/12/2003, antes da constituição definitiva do crédito tributário, cuja inscrição em dívida ativa ocorreu em 11/12/2018, razão pela qual requer a sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio retirante pode ser responsabilizado pelo débito tributário da sociedade quando seu nome consta na CDA, mas sua retirada ocorreu antes da constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante pela sua indevida inclusão no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 103), estabelece que, caso o nome do sócio conste na CDA, cabe a ele demonstrar a inexistência das hipóteses de responsabilização previstas no art. 135 do CTN.

No entanto, o STJ também firmou entendimento no Tema 962 de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da sociedade, não pode atingir o sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, se retirou regularmente da empresa e não deu causa à dissolução irregular.

A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para arguir a ilegitimidade do sócio, desde que não demande dilação probatória, conforme fixado pelo STJ no Tema 104.

No caso concreto, restou comprovado que o agravante se retirou regularmente da sociedade em 22/12/2003, sem exercer função de gerência e sem praticar atos que justifiquem sua responsabilização tributária, afastando-se a aplicação do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.

A Fazenda Pública tem o dever de verificar a composição societária da empresa antes de incluir sócios no polo passivo da execução fiscal, não bastando a presunção de responsabilidade decorrente da CDA.

Nos termos do Tema 961 do STJ, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando há exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O sócio que se retira regularmente da sociedade antes da constituição do crédito tributário e sem ter praticado atos de gestão com infração à lei, contrato social ou estatutos não pode ser responsabilizado pelo débito fiscal.

A exceção de pré-executividade é meio cabível para arguir a ilegitimidade do sócio incluído indevidamente na execução fiscal, desde que a questão possa ser analisada sem necessidade de dilação probatória.

A Fazenda Pública tem o dever de verificar a composição societária antes de ajuizar a execução fiscal contra sócios retirantes, sob pena de condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC/2015, art. 85, § 8º; Lei Municipal nº 3.112/83, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.09.2009; STJ, REsp 1.377.019/SP (Tema 962), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.104.442/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5016246-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

MOACYR ARTEMES MENEGATTI JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MOACYR ARTEMES MENEGATTI JUNIOR
em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pel
a CDA 8657/2018
, nos autos da ação
de execução fiscal nº 5003516-38.2019.8.08.0014.

Em suas razões, o agravante sustenta a reforma da decisão,
vez que retirou-se a sociedade aos 22/12/2003, ao passo que o fato gerador do débito é do período de 30/09/2002 a 31/12/2004, mas a inscrição em dívida ativa ocorreu aos 11/12/2018.

E
minentes pares. Como se observa do relatado, cinge-se o recurso em aferir se é possível a oposição de objeção de executividade pelo sócio na execução fiscal, que embora seu nome consta na CDA exequenda, retirou-se da sociedade antes da constituição do crédito tributário.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido a dinâmica do artigo 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento no Tema n.º 103 de que
"Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'".

Não se descura, ainda, que entende
o C. STJ que a exceção de pré-executividade não é meio próprio para a prova da ilegitimidade do sócio que foi incluso na CDA, porquanto tal matéria demanda dilação probatória

Contudo, o Tribunal da Cidadania
firmo
u, através
do Tema
Repetitivo
n.º 104,
a tese
segund
a
a qual
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Ademais, assim foi redigida a questão submetida a julgamento:
“
Discute-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica.”

Desse coligido, infere-se que
a Corte Cidadã
admite a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade,
inclusive
a ilegitimidade passiva
do sócio após o redirecionamento da execução fiscal
,
desde que não demande dilação probatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DEFERIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ARGÜIÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. 1. Após o redirecionamento da Execução Fiscal, o sócio poderá argüir a ilegitimidade passiva por meio dos Embargos do Devedor ou da Exceção de Pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas
.[...]. (REsp 1806843/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 17/06/2019)

Nesse cenário,
não se olvida, que
o coobrigado indicado no título executivo presume-se responsável pelo crédito tributário, daí decorrendo a potencialidade de ser demandado na execução fiscal (redirecionamento), quando, por exemplo, não localizado o devedor principal ou na insuficiência de bens passíveis de garantia do juízo.

N
a espécie, entretanto
, a presunção de responsabilidade d
o
agravante
-
sócio
da empresa executada - restou elidida pel
os fundamentos lançados
em sua exceção - e não negada pe
lo
Estado
–
isto é,
de que se retir
ou
da sociedade em
22/12/2003
,

vendeu sua cota parte para terceiro - como sócio minoritário da pessoa jurídica executada -, não exerceu funções de gerência, sendo devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Não se nega a possibilidade de dissolução irregular posterior da sociedade executada, porquanto
ela
não
mais
se encontra em seu domicílio tributário, cenário a incutir a presunção relativa de responsabilidade dos gestores
,
contudo, ela ocorreu após a saída do
agravante
da sociedade, não sendo o caso, assim, de aplicação da
do art.135, inc. III, do CTN e da
Súmula 435 do STJ.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado na dinâmica dos Recursos Repetitivos:
“
TESE 962:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. RETIRADA DO SÓCIO EM DATA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA NÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]..
3. No referente à responsabilidade tributária do sócio-gerente que se retirou do quadro societário antes da dissolução da empresa, mas que a dirigia à época do fato gerador, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recurso Especial 1.377.019/SP, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN - Tema 962/STJ. 4. Logo, diante dos fundamentos expostos pelo Tribunal regional, quais sejam, (i) não houve dissolução irregular da empresa e (ii) a retirada do sócio é, inclusive, anterior à ocorrência dos fatos geradores, conclui-se que o acórdão de origem deu a devida interpretação à Súmula 435/STJ e aos precedentes qualificados acima mencionados, o que afasta a responsabilização do sócio retirante pelas dívidas da empresa executada.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.104.442/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Destarte, é o caso de decretar a ilegitimidade passiva do agravante para a execução fiscal.

A seguir, no âmbito da alegada obrigação do sócio retirante de manter atualizados os dados cadastrais da empresa devedora perante o ente público municipal, não há dúvida que o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, estabelece que é obrigação do contribuinte
“comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária”
.

Todavia, tal ônus não legitima o ajuizamento indevido da execução fiscal e tampouco desonera o Fisco de buscar informações complementares acerca da atual situação do contribuinte, conferindo, assim, fidelidade entre o quadro societário da pessoa jurídica e a composição subjetiva da demanda.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RETIRADA DA SOCIEDADE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO FATO GERADOR QUE LASTREIA A CDA EVENTUAL AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FISCO QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não responde pelas dívidas da empresa o ex-sócio que antes do fato gerador que lastreia a CDA se retira do quadro societário com a alteração devidamente registrada perante a Junta Comercial. Ilegitimidade reconhecida.
2. O dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da ação e nem exime o fisco de buscar informações complementares. Precedentes deste TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067328, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE DO SÓCIO COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO FISCO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. De acordo com o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, é obrigação do contribuinte comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária
.
2. Contudo, o dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da execução fiscal e tampouco exime o Fisco de buscar informações complementares, a exemplo da comunicação feita à Junta Comercial.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012378, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Por fim, na dinâmica dos
Recursos Repetitivos (Tema nº 961), a Primeira Seção do STJ firmou a seguinte tese: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Assim, considerando que na espécie foi o Estado quem deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que, consoante fundamentado alhures, não diligenciou em buscar
informações complementares
acerca da atual situação do contribuinte,
não
conferindo, assim, fidelidade entre o quadro societário da pessoa jurídica e a composição subjetiva da demanda
e, por consequência,
incluindo o nome do sócio retirado de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar a sua responsabilidade, forçoso convir que a aplicação da supracitada tese leva à conclusão de que é o recorrido deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 961 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.358.837/SP (TEMA 961), sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
2. Hipótese em que são devidos honorários advocatícios pelo Estado do Espírito Santo em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio de Paschoal de Araújo e Angélica Azeredo de Araújo, excluindo-os do polo passivo da demanda, com o prosseguimento da execução fiscal contra a sociedade executada.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000485, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIU O SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, MAS DEIXOU DE DETERMINAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE SEU VEÍCULO E DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANUÊNCIA DO FISCO QUANTO À BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA PACIFICADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 3) No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art. 927, III, CPC/15), pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade.
4) No caso vertente, foi o exequente quem deu causa indevidamente ao ajuizamento do feito, na medida em que moveu execução em face de parte cuja ilegitimidade passiva é inconteste. Deveras, é fato incontroverso nos autos que o agravante se retirou da sociedade empresária executada em momento anterior ao fato gerador do débito tributário, o que pôde ser comprovado por simples consulta ao cadastro atualizado da Junta Comercial. Logo, forçoso convir que o ente federado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, à luz do princípio da causalidade, foi quem deu causa à propositura da ação.
[...].

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005820, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Por todo o exposto,
conheço e
dou
provimento ao recurso
, para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal.

Como consequência, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), já considerando os honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.